Tribunal: CARF
Processo: 11040.602097/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
11040.602097/2011-09 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.064 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
9 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
JOÃO LIMA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de isenção, em razão de
moléstia grave, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e à apreciação da
autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal, e, na parte
conhecida do recurso, dar-lhe provimento para que o imposto discutido no presente processo seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 16-66.792, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo/SP, fls. 95 a 102:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.602097/2011-09
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.602097/2011-09

[Em face do] contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
26/29, que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2007, no montante de
R$ 91.996,70 sendo R$ 44.893,96, a título de imposto de renda pessoa física
suplementar (sujeito à multa de ofício), R$ 33.670,47, de multa de ofício, e R$
13.432,27, de juros de mora, calculados até 31/03/2011.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 28), o procedimento
resultou na apuração da seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 211.716,73. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos, no valor de R$7.939,37.
Contribuinte recebeu ação judicial do INSS no valor de R$264.645,73, deduzindo os
honorários advocatícios resulta no valor tributável de R$ 211.716,73.
Inconformado, o interessado apresentou, em 23/09/2011, a impugnação de fls. 19/24,
por meio da qual alega, em síntese, o que segue:
1. recebeu, no ano-calendário de 2007, parcelas atrasadas de diferenças de proventos de
aposentadoria, em decorrência de sentença judicial proferida a seu favor, na Ação
Ordinária proposta em face do INSS, processo no 9919009202/RS, que tramitou na 2a
Vara Federal de Pelotas – RS, dando origem ao Precatório 2006.04.02.012387-7;
2. sobre o valor recebido (R$ 263.706,19) incidiu imposto de renda na fonte, no
percentual de 3%, tendo ficado retido a esse título o valor de R$ 7.939,37;
3. se tivesse recebido o benefício previdenciário corretamente do INSS, mês a mês, na
época devida, tais proventos estariam situados dentro da faixa de isenção do imposto de
renda, visto que até então, o contribuinte era isento do imposto de renda;
4. o pagamento acumulado teve origem na recomposição do patrimônio do impugnante,
não gerando acréscimo patrimonial, pois referente a verbas que já deveriam ter sido
pagas regularmente pelo INSS, cujo inadimplemento o obrigou a invocar a prestação
jurisdicional para valer o seu direito;
5. se desconsiderada a tabela progressiva vigente em cada mês competência em que o
benefício deveria ter sido pago, estar-se-á desconsiderando também o princípio da
capacidade contributiva;
6. embora o artigo 43 do CTN preveja a incidência do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos de forma acumulada no mês em que é efetuado o pagamento, a
incidência do referido imposto, no caso, deve observar o limite mensal de isenção do
tributo, ou seja, separadamente em cada competência e não de forma acumulada sobre
os proventos disponibilizados;
7. é inaplicável, portanto, o parágrafo 2o, do artigo 46, da Lei no 8.541/92;
8. postula, assim, o afastamento da incidência do imposto de renda sobre o montante
recebido de forma acumulada, sob pena de desrespeito ao princípio da isonomia
tributária;
9. o STJ e o TRF da 4a Região vem adotando esse entendimento;
10. trata-se de pessoa idosa que, à época do recebimento, utilizou-se dessa verba para
reformar sua casa, arcar com as despesas decorrentes da moléstia de sua falecida esposa,
vítima de câncer, e ajudar seus filhos, de forma que não dispõe de nenhuma parte do
dinheiro recebido;
11. à vista do exposto, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
(Destaques no original)
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.602097/2011-09

Ao julgar a impugnação, em 17/3/15, a 16a Turma da DRJ em São Paulo/SP
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários, proventos ou
pensões, inclusive juros e correção monetária, recebidos acumuladamente, estão sujeitos
à tributação na fonte no ano-calendário do recebimento e na correspondente declaração
de ajuste anual.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
As Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil não são competentes para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 31/3/15, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 106, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 108 a 102, em
13/4/15, alegando, em síntese:
- Ser portador de neoplasia grave, sendo, por esse motivo, isento de tributação;
- Se tivesse recebido o benefício previdenciário corretamente do INSS, mês a mês,
na época devida, tais proventos estariam situados dentro da faixa de isenção do imposto de
renda, visto que, até então, o contribuinte era isento do imposto de renda.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e foi apresentado pelo próprio Contribuinte,
porém, será conhecido parcialmente, não se conhecendo da alegação de isenção, em razão de
moléstia grave, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e à apreciação da
autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal. Do contrário, a
apreciação dessa alegação importaria em afronta ao princípio do duplo grau do contencioso a que
está submetido o processo administrativo tributário.
Do regime de tributação dos rendimentos recebidos
Segundo o Recorrente, se a tributação do rendimento recebido acumuladamente
na ação judicial tivesse sido feita pelo regime de competência, em vez do regime de caixa,
estaria na faixa de isenção do Imposto de Renda.
Pois bem, o seguinte excerto da decisão recorrida, no qual é trata da tributação
sobre rendimentos recebidos acumuladamente:
À regra do regime de caixa não escapam os rendimentos recebidos acumuladamente, em
obediência à disposição literal dos artigos 56 e 640 do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/1999:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.602097/2011-09

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei no 8.134, de 1990, art. 3o).
A teor do disposto na legislação acima transcrita, os rendimentos referentes a anos
anteriores, recebidos acumuladamente, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu
recebimento (regime de caixa) com incidência sobre a totalidade dos rendimentos,
inclusive juros e atualização monetária, independentemente do mês ou ano a que os
mesmos se referem (regime de competência).
[...]
Por conseguinte, os rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário de 2007
devem integrar a base de cálculo do imposto correspondente ao ajuste anual.
Conforme se observa, tomando por base a legislação de regência na época, a
decisão recorrida afirmou, ao examinar as alegações trazidas na impugnação, que a tributação
dos rendimentos recebidos acumuladamente deveria se dar pelo regime de caixa.
De fato, nos termos do art. 12 da Lei no 7.713, de 22/12/88, a tributação de
rendimentos recebidos acumuladamente deveria se dar no mês em que esses rendimentos fossem
recebidos:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Contudo, com a entrada em vigor da Lei no 12.350 de 20/12/10, que incluiu o art.
12-A na Lei no 7.713/88, a tributação desses rendimentos passou a ser na fonte, no mês do
recebimento do crédito, em separado dos demais rendimentos:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês. (Incluído pela Lei 12.350, de 2010).
Desse modo, a partir de 2010, não restou mais dúvida quanto à tributação pelo
regime de competência de rendimentos recebidos acumuladamente, porém, no caso em pauta,
estamos a tratar do ano-calendário de 2007.
Acontece que, o STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.118.429/SP,
realizado em 24/3/10, sob o rito do art. 543-C1 do Código de Processo Civil (CPC), Lei no 5.869,
de 11/1/73, decidiu que o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os valores deveriam ter sido adimplidos, nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO REVISIONAL DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS DE
FORMA ACUMULADA.

1 Art. 1.036 do atual CPC, Lei no 13.105, de 16/3/15.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.602097/2011-09

1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do
art. 8o da Resolução STJ 8/2008.
E não é só. No julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, pelo STF,
realizado em 23/10/14, sob o rito do art. 543-B do CPC, foi reafirmado esse entendimento.
Confira-se:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Desse modo, em face do disposto no art. 62, § 2o, do RICARF, cabe a aplicação
dessas decisões judiciais no presente julgamento.
Por oportuno, trazemos à baila também as seguintes decisões proferidas da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho:
Acórdão no 9202-003.695, de 27/1/16:
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543B do CPC
no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de referência (regime de competência).
Acórdão no 9202-005.357, de 25/4/17:
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência.
Acórdão no 9202-008.804, de 24/6/20:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. IMPOSTO DE RENDA.
CÁLCULO SEGUNDO APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no
âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência,
sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para adaptá-lo às determinações do
RE.
Diante do quadro que se apresenta, assiste razão ao Recorrente, devendo ser
recalculado o imposto pelo regime de competência, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes
no mês de cada um dos rendimentos que compuseram o montante recebido acumuladamente.
Conclusão
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
da alegação de isenção, em razão de moléstia grave, uma vez que tal alegação não foi levada ao
conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando
inovação recursal, e, na parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento para que o imposto
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.602097/2011-09

discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital